Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. RESCISÃO CONTRATUAL. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
I – A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, especialmente quando o pronunciamento judicial expôs de modo satisfatório as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – Deve-se observar o princípio da irretroatividade das normas, sendo vedada a aplicação retroativa de dispositivos legais em desfavor dos consumidores, partes hipossuficientes do negócio jurídico.
III - A pandemia da COVID-19 e o fechamento de fronteiras internacionais são fatos públicos e notórios e que representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis, a alterar as bases contratuais estabelecidas entre as partes, art. 317 do CC.
IV – O devedor não deve responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior quando não se houver por eles expressamente responsabilizado, art. 393 do CC.
V – A negativação indevida do nome do consumidor, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.
VI – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
VII – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça aos réus, arts. 77, § 2o e 81, ambos do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 ou violação aos deveres estabelecidos no art. 77, incs. IV e VI, do mesmo texto legal.
VIII – Apelação provida.